Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. UNIDADE AUTÔNOMA COM ACESSO INDEPENDENTE. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais referentes ao período de abril de 2018 a outubro de 2020, no montante de R$ 26.910,70 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e setenta centavos). O recorrente, proprietário de unidade comercial com acesso independente, sustenta não usufruir de áreas comuns do bloco residencial e requer a exclusão da obrigação de pagamento das referidas taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada em razão de ação anterior entre as mesmas partes, envolvendo objeto semelhante; e (ii) determinar se a unidade comercial pode ser exonerada do pagamento das taxas condominiais sob o argumento de não utilização de áreas comuns do bloco residencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há coisa julgada, pois a demanda anterior envolveu período diverso e não houve pedido declaratório autônomo sobre a exclusão das taxas condominiais. Nos termos do art. 508 do CPC, a coisa julgada se limita às questões decididas, não abrangendo prestações futuras.
4. O indeferimento do pedido de exibição de documentos pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, pois as provas pretendidas foram consideradas desnecessárias e irrelevantes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença analisou todos os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
6. A obrigação de pagamento das taxas condominiais decorre da fração ideal da unidade autônoma, conforme previsão da Lei no 4.591/64 e do art. 1.336 do Código Civil, independentemente do efetivo uso das áreas comuns.
7. A convenção condominial estabelece o rateio das despesas entre todos os condôminos, sem distinção entre unidades comerciais e residenciais. O fato de a unidade possuir saída independente e não utilizar determinados serviços não exime o proprietário da obrigação de contribuir para a manutenção do condomínio.
8. O recorrente não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do condomínio à cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, 489, § 1o, e 508; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 4.591/64, art. 12; CC, art. 1.336.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815664, 0707626-31.2022.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1773442; TJDFT, Acórdão n. 855770, 20140710070350APC, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, j. 04.03.2015.